Tribunal: TJMT
Processo: 1012922-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012922-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), YASMIN MARIA KOERICH - CPF: 018.556.521-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR INDEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “DESCONHECIDO” - DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É incabível exigir que o Banco Agravante remeta a notificação para outro endereço, já que dispõe apenas daquele indicado pela devedora quando da celebração do contrato de financiamento.

Embora o retorno da notificação remetida com informação “desconhecido”, deve ser considerada válida a notificação remetida e a consequente constituição da devedora em mora, haja vista que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo logradouro informado no ato da contratação, consoante precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.o 1000257-63.2021.8.11.0010
ajuizada em desfavor de
YASMIN MARIA KOERICH
, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

Inconformada, a Instituição Recorrente almeja a reforma da decisão, ao argumento de que os requisitos para concessão do pleito liminar no juízo
a quo
estão demonstrados.

Sustenta que nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando a expedição de notificação extrajudicial, cujo destino seja o endereço fornecido pelo devedor, para que a busca e apreensão seja autorizada.

Afirma que a notificação extrajudicial fora encaminhada ao endereço fornecido pela Agravada no momento da celebração do contrato, de modo que não há óbice para o deferimento da liminar pelo Juiz de primeiro grau.

Assevera que a falha da entrega da notificação extrajudicial decorreu por culpa da Agravada que não atualizou o endereço ou forneceu endereço incompleto.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 95070998).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Banco Agravante ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão
em face da Agravada, devido à inadimplência das parcelas do Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária n.o 201501370141, celebrado em 28/02/2015, no valor total de R$ 8.622,45 (oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), tendo como objeto a motocicleta da marca Honda, Biz 125 EX, cor branca, ano 2015 e placa QBH 6282.

No contrato a Agravada obrigou-se ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 418,33 (quatrocentos e dezoito reais e trinta e três centavos). Contudo, deixou de adimplir a prestação n.o 31, com vencimento em 15/09/2016, o que deu azo ao ajuizamento da vertente demanda.

A Juíza singular indeferiu a medida liminar vindicada, ao fundamento que a constituição da devedora em mora não foi comprovada, visto que a carta expedida com aviso de recebimento retornou com a informação ‘desconhecido’ (ID. 50717483 – ação principal). Em face desta decisão, o Banco Recorrente interpôs este Instrumental.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o do Decreto-Lei no 911/69.

Na hipótese, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço da Agravada constante do contrato (ID. 47907817- Pág. 1), qual seja, Rua Moema, n.o 1180, centro, CEP 788020-000, Jaciara/MT, pelo motivo “
desconhecido
” (ID. 50673613 - Pág. 3).

Vale destacar que, quando a notificação retorna ao remetente pelo motivo "desconhecido", significa que o entregador chegou até o endereço, mas a pessoa no local afirmou não conhecer o destinatário.

Por esse motivo, entendo ser incabível exigir que o Banco Agravante remetesse a notificação para outro endereço, já que dispunha apenas do endereço indicado pela devedora quando da celebração do contrato de financiamento.

Importante destacar que, quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “desconhecido”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.

Nesse sentido, decidiu a Ministra Maria Isabel Gallotti no julgamento do Agravo Em Recurso Especial n° 1964331/MA, julgado em 03/03/2022: “
a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado do contrato, embora, devolvida por motivo de endereço desconhecido, tem validade para constituição em mora do devedor. Esta corte tem entendimento de que em razão dos princípios da boa-fé e da lealdade processual, o devedor tem o dever de informar eventual mudança de endereço, de forma que o envio da notificação ao local indicado no contrato pelo devedor é suficiente para fins de constituição em mora”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2.o, § 2.o do Decreto-Lei
911
/69, com redação dada pela Lei
13.043
/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Isso significa dizer que a
mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes (
AgInt no AREsp 1516819/RJ
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Dessa forma, tem a Agravada/Devedora o dever de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como de informar à instituição credora qualquer mudança ou alteração.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão agravada e, nos termos do artigo 3.o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2004, defiro liminarmente a busca e apreensão da motocicleta descrita pela instituição financeira nos autos da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022